Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO RENAJUD. DESBLOQUEIO. INDEVIDO. PERICULUM IN MORA. NÃO CONSTATADO.
1. O bloqueio dos veículos, por meio do sistema RENAJUD, diante da possibilidade de anotação de restrição à circulação e transferência de veículo, expande a probabilidade de o credor reaver seu crédito, o que garante maior efetividade à prestação jurisdicional.
2. O pedido de desbloqueio da constrição, que recai sobre os veículos do agravante/embargante, é indevido, uma vez que tal pedido deveria ter sido feito nos autos da ação de execução e não nos autos de embargos à execução, do qual se refere esse recurso de agravo de instrumento.
3. A restrição RENAJUD, por si só, não configura a possibilidade de ameaça a direito dos agravantes/embargantes, porquanto não implicará na transferência dos veículos, mas tão somente a anotação de restrição, não restando, assim, caracterizado o periculum in mora que possa causar danos irreparáveis às partes requerentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.